Tribunal: TJMT
Processo: 1018914-54.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018914-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - OBJETO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DO CARGO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL EM ATIVIDADE ESPECIAL – DECISÃO QUE INDEFERE
TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA LEI
Nº 8.
437/92, E ARTIGO 7º, § 2º, DA LEI Nº 12.016/2009 - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão de antecipação de tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, adicional noturno e seus reflexos o que é expressamente vedado pelos artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º, §2º da Lei nº 12.016/2009 – pretensão do STJ
.

2. R
ecurso Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINPOL - MT

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
apresentado pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL-MT
, contra decisão proferida pelo J
uízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária nº. 1049685-86.2019.8.11.0041,
indeferiu o pedido liminar que objetivava a determinação no sentido da Administração Pública cumprir com a legislação e efetuar o pagamento aos seus representados da indenização referente ao exercício do cargo de polícia judiciária em atividade especial.

Afirma o Agravante que, os seus representados ligados à Diretoria de Atividades Especiais são servidores que desempenham as atividades Especiais da Polícia Judiciária, de modo que fazem jus ao recebimento de indenização por atividades especiais, prevista no inciso V do artigo 176 do Estatuto da Polícia Judiciária do Mato Grosso.

Assegura que, a probabilidade do direito resta evidenciada na necessidade de cumprimento da legislação em vigor, vez que esta preconiza o direito subjetivo do servidor de ser indenizado por exercer função pública em atividades especiais, sob pena de privilegiar o enriquecimento sem causa da administração pública.

Sustenta que, o perigo da demora se encontra no fato de que os representados do Autor exercem suas atividades funcionais em atividades especiais, sendo esse o motivo, com base na norma, que impera pelo recebimento de indenização, já que os representados do Autor estão deixando de perceber verba indenizatória devida.

Requer a concessão da tutela recursal, a fim de determinar ao Agravado que, de imediato, cumpra o disposto na legislação e efetue o pagamento de indenização referente ao exercício do cargo de Polícia Judiciária em atividade especial.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 28392032).

Intimado, o Agravado apresentou contraminuta recursal (Id. 31578985).

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer de lavra do Procurador José Zuqueti, se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial Público no presente feito (Id. 34445473).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 12 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara.

Conforme consignado no relatório, o
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL-MT,
agrava da decisão que, indeferiu o pedido liminar que objetivava a determinação no sentido da Administração Pública, cumprir com a legislação e efetuar o pagamento aos seus representados da indenização referente ao exercício do cargo de polícia judiciária em atividade especial.

Inicialmente, importa consignar que, cabe à Relatora do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...]

Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do NCPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, buscam os Requerentes a concessão da tutela provisória de urgência para que seja decisão para que seja determinado a administração pública que cumpra com a legislação e efetue o pagamento da indenização referente ao exercício do cargo de polícia judiciária em atividade especial. Cumpre destacar que, neste momento processual, a pretensão do Requerente encontra impedimento legal, consoante o disposto no art. 7º, §2º da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens, como ora se transcreve: “Art. 7 (...).

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Neste sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 2. A discussão da questão em sede de mandado de segurança é viável, não sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. (AI, 61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 03/02/2014) (...) Desta feita, os Requerentes, ao pretenderem que o Estado de Mato Grosso seja compelido ao pagamento de verba indenizatória dos servidores filiados, buscam, nitidamente, a concessão de vantagem, cuja pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionadas. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota,
INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO
pleiteado. Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015.

[...]

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão do Agravante, é a concessão de efeito ativo ao pedido de liminar, tenho em vista que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, que, objetivava a determinação no sentido, da Administração Pública cumprir com a legislação e efetuar o pagamento aos seus representados da indenização referente ao exercício do cargo de polícia judiciária em atividade especial.

Assenta que, os representados do Autor têm ampla e geral atuação em todo o território do Estado de Mato Grosso e, como é sabido há regiões deste Estado que necessitam de servidores que desempenhem atividades especiais.

Assevera que, em razão das atividades desempenhadas pelos representados do autor, o Estatuto referente à profissão positivou a necessidade da percepção de verba indenizatória em razão das atividades exercidas em função especial.

Pontuam que, apesar da existência de regra positivada no estatuto, o requerido deixou de realizar o pagamento da referida verba indenizatória, razão pela qual, o requerente ingressou com a presente ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, objetivando o imediato pagamento.

Pois bem.

A respeito da concessão ou da denegação da liminar contra atos do Poder Público, o § 3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92, dispõe não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
in verbis
:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

In casu,
buscam os requerentes a concessão de tutela provisória de urgência, para que seja determinado a Administração Pública que cumpra com a legislação e efetue o pagamento da indenização referente ao exercício do cargo de polícia judiciária em atividade Especial.

Nesse sentido, os tribunais, vem decidindo pelo indeferimento de medidas de urgência que alcancem no todo ou em parte o objeto da ação intentada, de forma a dar um
status
de irreversibilidade ao caso concreto, ou seja, produzindo um resultado prático que inviabiliza o
status quo
da situação, acaso tal medida seja revogada em sede recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. HÁ VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO IMPORTE NO ESGOTAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO DA DEMANDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(Agravo de Instrumento Nº 70045238052, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 15/12/2011) Data de publicação: 16/1/2012.

Oportuno, mencionar a vedação contida no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, já que a medida liminar pretendida tem por escopo inclusão em folha de pagamento:

Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento
, reclassificação, equiparação
, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado
. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001). [Destaquei].

Desta feita, o Requerente, ao pretender que o Estado de Mato Grosso, seja compelido ao pagamento de verba indenizatória dos servidores filiados, busca, nitidamente, a concessão de vantagem, cuja pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionados.

Cumpre destacar que, neste momento processual, a pretensão do Requerente encontra impedimento legal, consoante o disposto no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens, como ora se vê.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR –
PAGAMENTO DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12016-09 – RECURSO PROVIDO. 1. – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1.
Nos moldes do § 2º do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
. 2.
A discussão da questão em sede de mandado de segurança é viável, não sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA LEI
Nº 8.
437/92, E ARTIGO 7º, §2º DA LEI Nº 12.016/2009 - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão de antecipação de tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, adicional noturno e seus reflexos o que é expressamente vedado pelos artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º, §2º da Lei nº 12.016/2009
.

2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do CPC, não se concede

tutela antecipada.

3. Recurso desprovido
”.

(
TJMT, RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 2/10/2012, publicado no DJE 6/9/2013) [Destaquei].

Estas são as razões, porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso
–
SINPOL/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020